Tribunal: STM
Processo: 7000805-40.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO DO JUÍZO "A QUO".
SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ATENDIMENTO DE PLEITO MINISTERIAL. MÚLTIPLOS RÉUS.
PATROCÍNIO DE ÚNICO DEFENSOR PÚBLICO. DEFESAS COLIDENTES. REVELAÇÃO
SUPERVENIENTE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NECESSIDADE DE
FRACIONAMENTO DO MUNUS DEFENSIVO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ADIANTADA. REPETIÇÃO DE
ATOS. POSSÍVEL RETROCESSO. IMPACTOS NO RITMO INSTRUTÓRIO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A conexão intersubjetiva por simultaneidade pode motivar a propositura de Ação Penal
Militar única, abarcando todos os fatos e os agentes. Entretanto, conforme a complexidade dos
indícios e das provas revelados, a separação dos processos ganha espaço, beneficiando o ritmo
processual e o exame da punibilidade dos diversos autores. Nesse aspecto, a caracterização de
interesses colidentes entre os envolvidos tem relevância por se encontrarem em situações
antagônicas, justificando o comentado desdobramento processual. Ainda, nesse contexto, o
patrocínio sob o encargo de único defensor público poderia prejudicar a estratégia defensiva de
determinado acusado.
2. À luz do Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo, em situações excepcionais,
a unidade processual, inicialmente guiada pelos critérios de conexão ou de continência para
prevenir eventuais decisões conflitantes, deve ceder à necessária separação dos processos, no
intuito de, direcionado pelo Princípio da Economicidade, evitar a repetição de atos processuais
que atenderam os rigores legais. Inteligência do art. 106, alínea "c", do CPPM.
3. Na sistemática do Processo Penal Militar, a separação do processo é faculdade inerente à
instância ordinária, devendo estar calcada em motivo relevante. O objetivo precípuo reside em
assegurar o eficaz andamento processual e a efetividade da prestação jurisdicional, pautada pela
celeridade e pela justiça. Nessa direção, a observância dos princípios constitucionais, mormente
o Devido Processo Legal, o Contraditório e a Ampla Defesa, norteará o interesse público
mediante eficaz prestação jurisdicional. O processo não pode ser utilizado para obstar o
exercício de direitos fundamentais, pelo contrário, destina-se à efetivação da paz social.
4. Em cumprimento à remessa obrigatória, a Decisão em análise mostra-se irretocável,
porquanto foi proferida em consonância com os Princípios Constitucionais da Efetividade e da
Duração Razoável do Processo.
5. Recurso de Ofício não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000805-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: AUDITORIA DA 12ª CJM
RECORRIDO: MARCOS FELIPE MATOS LOBATO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso de Ofício, calcado no § 1º do art.
106 do CPPM, para manter a Decisão recorrida, a qual, com base no art. 106,
alínea "c", do CPPM, diante da configuração de colidência de defesas, com o
potencial de infringir os Princípios da Razoável Duração do Processo e da
Economicidade Processual, determinou a separação do processo e a consequente
exclusão de MARCOS FELIPE MATOS LOBATO da APM nº 7000182-
38.2019.7.12.0012, para que ele responda pelo delito imputado (art. 315 do
CPM), em processo autônomo, com a recomendação de que o seu defensor seja
distinto do representante dos demais corréus, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000805-40.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : AUDITORIA DA 12ª CJM.
RECORRIDO: MARCOS FELIPE MATOS LOBATO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO DO JUÍZO "A QUO".
SEPARAÇÃO DE PROCESSOS. ATENDIMENTO DE PLEITO MINISTERIAL. MÚLTIPLOS RÉUS.
PATROCÍNIO DE ÚNICO DEFENSOR PÚBLICO. DEFESAS COLIDENTES. REVELAÇÃO
SUPERVENIENTE À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NECESSIDADE DE
FRACIONAMENTO DO MÚNUS DEFENSIVO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ADIANTADA. REPETIÇÃO
DE ATOS. POSSÍVEL RETROCESSO. IMPACTOS NO RITMO INSTRUTÓRIO. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A conexão intersubjetiva por simultaneidade pode motivar a propositura de Ação
Penal Militar única, abarcando todos os fatos e os agentes. Entretanto, conforme a
complexidade dos indícios e das provas revelados, a separação dos processos ganha
espaço, beneficiando o ritmo processual e o exame da punibilidade dos diversos autores.
Nesse aspecto, a caracterização de interesses colidentes entre os envolvidos tem
relevância por se encontrarem em situações antagônicas, justificando o comentado
desdobramento processual. Ainda, nesse contexto, o patrocínio sob o encargo de único
defensor público poderia prejudicar a estratégia defensiva de determinado acusado.
2. À luz do Princípio Constitucional da Razoável Duração do Processo, em situações
excepcionais, a unidade processual, inicialmente guiada pelos critérios de conexão ou de
continência para prevenir eventuais decisões conflitantes, deve ceder à necessária
separação dos processos, no intuito de, direcionado pelo Princípio da Economicidade, evitar
a repetição de atos processuais que atenderam os rigores legais. Inteligência do art. 106,
alínea "c", do CPPM.
3. Na sistemática do Processo Penal Militar, a separação do processo é faculdade
inerente à instância ordinária, devendo estar calcada em motivo relevante. O objetivo
precípuo reside em assegurar o eficaz andamento processual e a efetividade da prestação
jurisdicional, pautada pela celeridade e pela justiça. Nessa direção, a observância dos
princípios constitucionais, mormente o Devido Processo Legal, o Contraditório e a Ampla
Defesa, norteará o interesse público mediante eficaz prestação jurisdicional. O processo
não pode ser utilizado para obstar o exercício de direitos fundamentais, pelo contrário,
destina-se à efetivação da paz social.
4. Em cumprimento à remessa obrigatória, a Decisão em análise mostra-se
irretocável, porquanto foi proferida em consonância com os Princípios Constitucionais da
Efetividade e da Duração Razoável do Processo.
5. Recurso de Ofício não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso de Ofício, calcado no § 1º do art. 106 do CPPM, para manter a Decisão recorrida, a qual, com base
no art. 106, alínea "c", do CPPM, diante da configuração de colidência de defesas, com o potencial de
infringir os Princípios da Razoável Duração do Processo e da Economicidade Processual, determinou a
separação do processo e a consequente exclusão de MARCOS FELIPE MATOS LOBATO da APM nº 7000182-
38.2019.7.12.0012, para que ele responda pelo delito imputado (art. 315 do CPM), em processo autônomo,
com a recomendação de que o seu defensor seja distinto do representante dos demais corréus.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE : AUDITORIA DA 12ª CJM.
RECORRIDO: MARCOS FELIPE MATOS LOBATO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício, por imposição legal, consoante determina o art. 106, § 1º, do CPPM,
submetido ao duplo grau de jurisdição neste Tribunal.
A quaestio diz respeito ao exame necessário da Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJ Aer) da Auditoria da 12ª CJM, exarada em 30.10.2020, nos autos da APM nº 7000182-
38.2019.7.12.0012. Naquela oportunidade, foi determinada a separação de processos para excluir do feito o
envolvido MARCOS FELIPE MATOS LOBATO, acusado da prática do crime capitulado no art. 315 do CPM
(Uso de Documento Falso), para que, alfim, responda pelo referido delito, em processo autônomo.
Em Denúncia, oferecida em 18.7.2019, é imputada a prática do delito de Uso de Documento Falso
(art. 315 do CPM) aos então Sds Aer Fabrício Falcão de Araújo, Francisco Kennedy Ribeiro de Queiroz,
Gabriel Peixoto Nóbrega, Hudson de Souza Carvalho, Luiz Thiago da Silva Serrão, Marilson Souza Lemos,
Roberth da Silva e Silva, Rodrigo Elias Miranda Ferreira, Wigleson Lima dos Santos e Marcos Felipe Matos
Lobato (Processo relacionado: APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Evento 1, Doc. 1).
Os fatos referem-se à apresentação de certificados de escolaridade, supostamente falsos, no
certame conduzido pela Comissão de Seleção de Soldados (CSSD) 2017, no âmbito da Ala 8, do Comando da
Aeronáutica, em Manaus/AM.
A Ação Penal Militar (APM) foi instaurada, consoante Decisão do Magistrado "a quo", em 15.8.2019
(Processo relacionado: APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Evento 1, Doc. 3).
O mesmo Defensor Público atuava na defesa dos interesses de todos os réus.
Por ocasião do interrogatório dos réus Fabrício, Francisco e Gabriel, em audiência realizada em
6.8.2020, diante das declarações prestadas pelos inquiridos, a DPU manifestou oralmente (registro em Ata)
a sua impressão a respeito de ocorrência de colisão de defesa em relação ao réu MARCOS FELIPE. Em
resumo, os corréus o incriminavam, porquanto dele teriam comprado o certificado, em tese, falso (Processo
relacionado: APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Evento 192).
Na sequência, compulsando a manifestação da DPU, o Órgão Ministerial requereu, em Sessão, a
separação do processo. Em consequência, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar entendeu haver
prejuízo à continuidade dos demais interrogatórios programados para aquela assentada. A Audiência foi
encerrada.
Incontinenti, a pretensão do Parquet foi formalizada em cota específica, na qual, diante da anunciada
colidência de defesa, instigando o chamamento do feito à ordem, pugnou-se pela separação do processo,
com esteio no art. 106, alínea "c", do CPPM. Dessa forma, segundo a proposição ministerial, MARCOS FELIPE
responderia à imputação delitiva, em processo autônomo, com todas as garantias constitucionais e
processuais cabíveis (Processo relacionado: APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Evento 189).
A matéria foi submetida à apreciação do CPJ Aer da Auditoria da 12ª CJM, na Sessão de 28.10.2020.
Na ocasião, a DPU assentiu com o pleito do MPM, conforme manifestação anterior. Em decorrência, o
Colegiado "a quo" pronunciou-se (Processo relacionado: APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Eventos
252/253):
"(...) deferindo o pedido do MPM, determinou a separação de processos, sendo o acusado
Marcos Felipe Matos Lobato excluído deste presente feito, mantendo o curso normal deste
processo com relação aos demais corréus.
Diante da separação dos feitos e respeitando o Princípio do Juiz Natural, deverá ser
aberto processo autônomo em nome do acusado Marcos Felipe Matos Lobato, com nova
numeração, anexando os documentos pertinentes. Além disso, a representação do
mencionado réu deverá ser realizada por um Defensor técnico distinto do presente feito, bem
como ser proporcionado ao acusado um trâmite processual respaldado no devido processo
legal no que tange à instrução probatória e aos demais atos processuais.".
Por imperativo legal, na forma do art. 106, § 1º, do CPPM, o Juízo "a quo" providenciou o
encaminhamento dos autos ao STM, para o reexame, de ofício, da Decisão em contexto.
Em pronunciamento da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) opinou pela manutenção da Decisão recorrida, a qual excluiu

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb
MARCOS FELIPE da APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, diante da colidência de defesas constatada nos
interrogatórios realizados na sessão de 6.8.2020. Dessa forma, segundo o Parecerista, os Princípios do Juiz
Natural, da Celeridade e da Economicidade Processual estariam sendo homenageados (Evento 6 deste
Recurso).
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em mesa para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido,
processado e julgado.
1. O Pleito recursal.
Em cumprimento ao estabelecido no art. 106, § 1º, do CPPM, o Juízo "a quo" encaminhou os
presentes autos ao STM, para o reexame, de ofício, da Decisão do CPJ Aer da Auditoria da 12ª CJM, a qual
determinou a separação de processos para excluir MARCOS FELIPE MATOS LOBATO da APM nº 7000182-
38.2019.7.12.0012. Consoante restou deliberado, o nominado réu passaria a responder pela prática do
crime tipificado no art. 315 do CPM, em processo autônomo.
2. A Posição do Relator.
Nesse exame necessário, inclino-me pelo não provimento do Recurso de ofício. Por conseguinte, a
Decisão recorrida há de ser mantida.
3. A Abordagem Recursal.
A dita separação de processos decorreu de proposição do Órgão Ministerial, com a anuência da DPU,
baseado na constatação de que se consubstanciara a colidência de defesa entre MARCOS FELIPE e os
demais corréus.
Vale destacar que a Defesa dos 10 (dez) réus na APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 encontrava-se
sob o patrocínio da DPU (o mesmo Defensor Público).
A situação conflituosa veio à tona por ocasião dos interrogatórios de Fabrício Falcão de Araújo, Francisco
Kennedy Ribeiro de Queiroz e Gabriel Peixoto Nóbrega, em audiência realizada em 6.8.2020. Em suma, foi
revelado nas inquirições que os certificados de escolaridade, supostamente falsos, teriam sido adquiridos
por intermédio de MARCOS FELIPE.
Até aquele momento processual, toda a instrução criminal fora realizada sob o acompanhamento do
Defensor Público Dr. João Thomas Luchsinger, o qual, a partir da Sessão de 11.3.2020 (oitiva das
testemunhas defensivas), assumiu a Defesa, também, dos únicos réus que outrora haviam constituído
advogado (Gabriel Peixoto Nóbrega e Luiz Thiago da Silva Negrão). Ao tomar o encargo, o referido Defensor
foi enfático ao expressar "entender que não há colidência de interesses com os demais acusados". Tal
pronunciamento estava circunscrito àquele momento processual de oitiva de testemunhas (Processo
relacionado: APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Evento 137).
Situação similar ocorreu com o MPM. Por ocasião da propositura da Denúncia, o Parquet justificou ter
incluído os 10 (dez) denunciados numa única peça acusatória por entender que a conexão intersubjetiva
entre os agentes estava caracterizada. Consta da manifestação do Órgão Ministerial (Processo relacionado:
APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Evento 1, Doc. 2):
"(...) Conquanto assim seja, em nome da boa convivência profissional que nutrimos com
o subscritor do r. despacho, penso que a questão se resolve, não pelo 'liame subjetivo', pois
não é o único elemento a determinar a modificação da competência, mas pela conexão
intersubjetiva por simultaneidade, além de atender aos princípios da celeridade e
economicidade processual, bem como evitar julgamentos discrepantes ou antagônicos, o que,
já em tese, autorizaria a reunião dos processos, caso separados.
Com efeito. A uma, porque, segundo vislumbro, há a possibilidade de reunião dos
acusados envolvidos no mesmo fato gerador e reunidos para certame militar de mesma data
e local. A duas, porque os acusados são militares pertencentes à Força Aérea Brasileira em
Manaus/AM, sendo certo que não obtiveram os diplomas ou suas cópias falsas por iniciativas
meramente isoladas, em tempos diversos ou distantes, havendo, inclusive, indícios de ser a
mesma fonte fornecedora.
Destarte, entendo cabível a reunião dos acusados na Denúncia.".
Por sua vez, ao receber a Denúncia, o Magistrado "a quo" consignou em sua Decisão (Processo
relacionado: APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, Evento 1, Doc. 3):
"(...) Diante da explanação ministerial no evento 136, considero que, agora sim, restou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb
esclarecido a contento o motivo de haver denúncia em face de todos os acusados em uma
única peça, pois, segundo o Parquet das Armas, estamos diante de possível caso de
conexão intersubjetiva por simultaneidade. (...)".
Embora pairassem suspeitas sobre a origem comum de todos os certificados de escolaridade, em
tese, falsos, tratados nesse episódio delitivo, nada indicava que um dos corréus seria o mentor
intelectual/fornecedor do documento.
Agora, essa questão desponta e configura problema de âmbito processual. No contexto revelado de
colisão de interesses, é inconcebível que um único defensor represente judicialmente todos os envolvidos.
A vislumbrada conexão intersubjetiva, verificada na instauração da APM, deu azo aos anunciados
desdobramentos indesejáveis, os quais impactaram o ritmo processual.
A instrução criminal da APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 encontra-se em fase adiantada. Refazer
os atos processuais, com todos os réus, depois de MARCOS FELIPE constituir novo defensor, afigura-se
contraproducente e impacta diretamente na razoável duração do processo, com possíveis reflexos, ainda, na
punibilidade.
O cenário indica que a separação do processo, para que MARCOS FELIPE responda pela imputação
(art. 315 do CPM), em processo autônomo, mostra-se viável. Assim, com relação apenas a ele, a instrução
criminal poderá permanecer isenta de qualquer mácula que, porventura, pudesse comprometer o feito. Em
síntese, serão oportunizadas a indicação de testemunhas e a possibilidade de contraditar aquelas que o
MPM arrolar. Ademais, a formulação de perguntas destinar-se-á ao esclarecimento de questões que,
particularmente, possam lhe interessar. Ainda, a Defesa técnica estará isenta de qualquer amarra,
eventualmente prejudicial aos outros envolvidos, para traçar a estratégia que melhor lhe convier.
No âmago da problemática, está a observância aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, do
Devido Processo Legal, da Celeridade Processual e da Economicidade.
Com efeito, diante do panorama exposto, essa quaestio exige manejo peculiar. O enredo
contextualizado compõe a fundamentação da Decisão em exame, apresentado com os detalhamentos
pertinentes, conforme segue (Evento 1, Doc. 3, deste Recurso):
"(...) O pedido do MPM, do qual não houve oposição pela Defesa, merece acolhimento.
Veja-se que o caso em tela possui a peculiaridade de abranger 10 (dez) acusados e de a
instrução probatória estar em estágio avançado, na qual já ocorreu a oitiva de 15 (quinze)
pessoas, computando a inquirição das testemunhas, informantes e interrogatório de alguns
corréus.
Diante da colidência de defesas identificada nos interrogatórios realizados na sessão do
dia 06/08/2020(eventos 191 e 192), deve-se, no presente caso, realizar a designação de novo
Defensor técnico ao acusado Marcos Felipe Matos Lobato a fim de se evitar prejuízo ao
mencionado réu, como bem ensina Renato Brasileiro em trecho de sua obra a seguir
destacado:
'5.3. Colidência de defesas: é perfeitamente possível que um mesmo advogado
patrocine a defesa técnica de dois ou mais acusados, desde que não haja teses
pessoais colidentes. Havendo teses antagônicas, a defesa técnica não poderá ser
exercida por um mesmo advogado, porquanto haverá, invariavelmente, prejuízo a um
dos acusados. Logo, se um dos acusados nega sua participação no crime, enquanto o
outro o incrimina em suas declarações, a defesa de ambos não pode ser promovida
pelo mesmo advogado, sob pena de nulidade do feito' (LIMA, Renato Brasileiro. Código
de Processo Penal comentado- 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 498 -grifo não no
original).
Assim, para se evitar qualquer tipo de nulidade, a nova defesa técnica do senhor Marcos
Felipe Matos Lobato deverá ter a oportunidade de participar da instrução probatória deste
feito realizando, por exemplo, perguntas às pessoas já inquiridas e interrogadas nesse
processo, tudo em respeito à ampla defesa e contraditório de seu assistido. Nesse sentido,
colhe-se o seguinte precedente consignado no livro Curso de Direito Processual Penal de
Nestor Távora e Rosmar Rodrigues:
'(...) NULIDADE. DEFESAS COLlDENTES. DEFENSOR ÚNICO. Na impetração,
afirma-se a nulidade da audiência de oitiva das testemunhas de acusação, em razão
de os réus serem assistidos pelo mesmo advogado. Sucede que, antes de os acusados
sustentarem versões antagônicas dos fatos, eles tinham o mesmo patrono. só depois a
corré constituiu outro advogado. Porém, o novo advogado da corré não compareceu à
audiência, tendo o juiz, então, designado seu antigo defensor e advogado do ora
recorrente para sua defesa no ato. Note-se que o tribunal 'a quo' reconheceu, no
'habeas corpus' originário, a colidência das teses defensivas, porém entendeu que não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb
houve demonstração do prejuízo. Para a mino rel., trata-se de nulidade absoluta, visto
que o reconhecimento da colidência de defesa dispensa a demonstração do prejuízo.
Diante do exposto, a Turma deu provimento ao recurso, apenas para declarar a
nulidade da audiência de oitiva das testemunhas de acusação, devendo o magistrado
repetí-la, e, depois, abrir novo prazo para as alegações finais. (RHC 22.034, rel. Min.
Maria T.A. Moura, j. 19.8.10. 69 T. Info 443)' (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar
Rodrigues. Curso de direito processual penal. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p.
1153 - grifo não no original).
Ocorre que além do respeito à ampla defesa e contraditório do senhor Marcos Felipe
Matos Lobato, deve-se resguardar também que o devido processo legal seja efetivado por
meio dos preceitos constitucionais da razoável duração do processo e celeridade na sua
tramitação, conforme o disposto no artigo 5°, LXXVIII, da Constituição da República:
'LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004 - grifo não no original)'.
Como visto, o estágio atual da instrução do presente feito se encontra avançado ao
ponto de já ter sido efetuada a oitiva de 15 (quinze) pessoas. Desta feita, a designação de
novo defensor ao Marcos Felipe Matos Lobato neste processo demandaria a repetição de atos
instrutórios já finalizados, ocasionando um impacto retardatário na tramitação do presente
feito o que vai de encontro aos ditames da razoável duração do processo e celeridade. Além
disso, torna-se necessária a condução de um processo em tempo hábil para se impedir uma
eventual perda da pretensão punitiva do Estado diante do refazimento de atos instrutórios
neste processo que envolve 10 (dez) acusados e diversas testemunhas e informantes.
Destaca-se a Ementa do seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar:
'EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO
JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NA ALÍNEA 'C' DO ART. 106 DO
CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Conselho Permanente de Justiça que
procedeu separação do processo devido à dificuldade de se localizar grande parte dos
Acusados, para fins de citação, por meio de Carta Precatória Citatória. Verifica-se nos
autos que os Acusados, ainda, não foram sequer citados, dado que não localizados nos
seus endereços, mesmo após várias tentativas. Por isso, a permanência deles na Ação
Penal Militar só retardará a continuidade da apuração quanto ao Réu já citado,
inclusive ferindo o princípio da duração razoável do processo, nos termos do Art. 5°,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. A separação do processo em relação
ao réu já citado é medida que guarda consonância com o princípio da celeridade
processual e tem o condão de evitar a perda da pretensão punitiva pela prescrição.
Recurso, de ofício desprovido. Decisão unânime.' (STM - RSE n° 0000252-
69.2017.7.11.0111, Relator o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data de
Publicação: 05/03/2018 - grifo não no original).
Sobre a separação de processos diante de defesas colidentes, colhe-se a Ementa do
seguinte Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na parte
que interessa:
'NULIDADES. DEFESAS COLIDENTES. SEPARAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. USO DE RETROPROJETOR. PEÇAS DOS AUTOS., EXALTAÇÃO
DA PLATÉIA. RETIRADA INCONTINENTE. REGISTRO EM ATA. PRECLUSÃO. CONCURSO
DE AGRAVANTES E ATENUANTES. MENORIDADE. PREVALÊNCIA. ART. 68, DO CP.(...) 2 -
Sendo colidentes as defesas dos réus, com acusações mútuas, a separação do
processo é necessária, não restando evidenciado o cerceamento de defesa. (...)'
(TJDFT- Primeira Turma Apelação Criminal n° 2001.03.1.002397-6, Relatora a
Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE, data de julgamento 26/06/2001 -
grifo não no original).
Desse modo, note-se que, no presente caso concreto, a melhor medida que se impõe é a
separação de processo com relação ao acusado Marcos Felipe Matos Lobato a fim de garantir
a sua ampla defesa e contraditório e ao mesmo tempo prezar pelos preceitos constitucionais
da razoável duração do processo e celeridade, garantindo um devido processo legal
distanciado de eventual risco de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Estando,
portanto, caracterizado motivo relevante apto a justificar a separação de processos de acordo
com o disposto no art. 106, 'c', do CPPM. (...)".
A Decisão em análise é pertinente. Por um lado, ela permite a continuidade do processo em relação

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb
aos demais corréus. Noutro vértice, assegura-se a MARCOS FELIPE, em processo autônomo, com o
implemento de nova instrução probatória, o resguardo aos Princípios do Devido Processo Legal, do
Contraditório e da Ampla Defesa.
Com a providência judicial adotada, a vislumbrada colidência de defesas encontra-se remediada,
pois, ao contrário, poderia consubstanciar prejuízo à defesa de MARCOS FELIPE.
O manuseio de teses que no plano jurídico tendem a se antagonizar, no intuito de atender o
interesse de todos os corréus, seria dificuldade intransponível para o mesmo Defensor Público, no cenário da
citada APM. Essa situação já mereceu a apreciação do STF, tendo a Corte Suprema entendido haver nulidade
na hipótese. Nesse sentido, trago algumas Ementas à colação:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. COLIDÊNCIA DE DEFESA. DEFENSOR ÚNICO DE CO-RÉUS.
NULIDADE. Havendo a co-ré, no inquérito policial, afirmado a participação do paciente no
evento criminoso e negado a sua, o interesse dos dois passou a ser conflitante. Assim, não
poderia a defesa de ambos ter ficado a cargo do mesmo defensor público, sob pena de
colidência. Habeas corpus deferido. Extensão da ordem à co-ré.".
(STF. HC nº 75.873. Relator Ministro Ilmar Galvão. Órgão Julgador: Primeira Turma. Julg.:
26.5.1998. Public.: 7.8.1998.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA CONTRA- ARRAZOAR:
INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOMEAR OUTRO
ADVOGADO: NÃO ATENDIMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEFENSOR ÚNICO:
DEFESAS DE CO-RÉUS EM SITUAÇÕES ANTAGÔNICAS. 1. Se o advogado constituído pelo
paciente e que o assistiu até a apresentação das alegações finais deixou de oferecer as
contra-razões, embora regularmente intimado, e se o réu não exerceu o seu direito de
escolher seu novo defensor, porquanto não atendida a intimação que lhe foi dirigida para
constituir outro patrono da causa, não há falar-se em cerceamento de defesa por haver sido
designado defensor dativo. 2. Configuram-se incompatíveis as defesas do réu e do co-réu
desenvolvidas por defensor único sem observar as situações antagônicas de ambos no
contexto do processo. Colidência de defesas caracterizada. 3. Habeas corpus deferido, em
parte.".
(STF. HC nº 76.001. Relator Ministro Maurício Corrêa. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julg.:
16.12.1997. Public.: 27.3.1998.) (Grifos nossos.)
Como já dito, a APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012 está em estágio avançado da instrução criminal.
Com a separação dos processos, é desnecessário retrocedê-la para fases já superadas. Com isso,
preservam-se as garantias constitucionais já asseguradas aos acusados e, ainda, há observância à
celeridade processual e à economicidade (sem a necessidade de repetição de atos processuais já
realizados).
Portanto, a separação do processo em estudo se adequa aos moldes estabelecidos no art. 106,
alínea "c", do CPPM.
4. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM é pela manutenção da Decisão recorrida, de ofício. Na manifestação
apresentada, identifica-se que a separação do processo em análise está respaldada na Lei Processual
Castrense. Consta do Parecer (Evento 6 deste Recurso):
"(...) Segundo se depreende dos autos, o estágio atual da instrução do presente feito se
encontra deveras avançado. A propósito, já foi ultimada a oitiva de 15 (quinze) pessoas. 'Ipso
facto', a designação de novo defensor ao Marcos Felipe Matos Lobato neste processo
culminaria na repetição de atos instrutórios já consumados, afrontando os mandamentos da
razoável duração do processo e da celeridade.
Outrossim, consoante bem demonstrou o Escabinato de Grau Primeiro, na r. sentença
objeto do presente recurso, a remansosa jurisprudência dessa Augusta Corte estabelece que
é mister a condução de um processo em tempo hábil para evitar a perda do 'ius puniendi'
estatal, em face do refazimento de atos instrutórios neste processo que abarca 10 (dez)
acusados, bem como diversas testemunhas e informantes.
Insta ressaltar também, conforme restou demonstrado nos autos da APM 7000182-
38.2019.7.12.0012, que colidentes as defesas dos réus, com acusações mútuas, a separação
do processo é necessária, não caracterizando o cerceamento de defesa.
Assim, considera-se aperfeiçoado o motivo relevante que respalda a separação de
processos, em atenção ao que preconiza o art. 106, "c", do CPPM.
É o 'quantum sufficit'!
Motivos expostos, é o pronunciamento da PGJM para dar provimento ao recurso
interposto, a fim de que seja mantida a r. decisão que excluiu MARCOS FELIPE MATOS

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb
LOBATO do feito de nº 7000182-38.2019.7.12.0012,com fulcro no art. 106, 'c', do CPPM, uma
vez aferida a colidência de defesas durante os interrogatórios realizados na sessão do dia
06/08/2020 (eventos 191 e 192), em reta observância aos princípios do Juiz Natural, da
Celeridade e da Economicidade Processual. (...)".
5. A Jurisprudência.
Algumas situações justificadoras da separação de processos com base no art. 106, alínea "c", do
CPPM, já foram examinadas pelo Tribunal. Nos julgados, em geral, é consagrado o respeito ao Devido
Processo Legal e à razoável duração do processo. Ademais, embora configurada a conexão intersubjetiva, a
contextualizada separação do processo, visando a proteção jurídica do envolvido, não perfaz nulidade,
sobretudo por inexistir prejuízo à parte. As situações exemplificadas encontram-se presentes no feito em
análise.
Trago à colação alguns precedentes referentes à separação de processos, com nuanças do caso em
estudo, cujas Ementas seguem transcritas:
"Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTEPOSTO, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO
JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NA ALÍNEA 'C' DO ART. 106 DO CPPM. NÃO
PROVIMENTO. Pela sistemática processual penal militar, entende-se que está em harmonia
com o previsto na alínea 'c' do art. 106 do CPPM a decisão do Juízo de origem que determina
a separação de processo em relação a determinado acusado, de forma a assegurar o devido
processo legal e a garantir maior celeridade na instrução criminal. Recurso de ofício não
provido. Decisão unanimidade.".
(STM. RSE nº 70-82.2016.7.06.0006. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Julg.:
10.11.2016. Public.: DJe de 25.11.2016.) (Grifo nosso.);
"Ementa: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DEFESA CONSTITUÍDA E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. (...)
PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA SEPARAÇÃO DO PROCESSO SUSCITADA PELA
DEFESA. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE VÍNCULO DE CONTINÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. Tratando-se da
reiteração de arguição de nulidade já apreciada e refutada pelo Tribunal em anterior
oportunidade, o pleito deve ser rejeitado. Conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a separação do feito pode efetivar-se de modo legítimo ainda que configurada, na
espécie, a existência de vínculo de conexidade ou de relação de continência. Preliminar de
nulidade rejeitada. Unanimidade.".
(STM. Apelação nº 13-02.2002.7.11.0011. Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva.
Julg.: 9.11.2016, Public.: DJe de 7.3.2017.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: RECURSO EX OFFICIO COM FULCRO NO ART. 106, §1º, ALÍNEA 'C', DO CPPM.
SEPARAÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DA EFETIVIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MOTIVO RELEVANTE. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Código de Processo Penal Militar permite ao juiz, por seu
artigo 106, alínea 'c', a separação do processo em face de motivo relevante, sendo essa a
hipótese dos autos, eis que necessária para evitar sensível prejuízo a um dos corréus. 2.
Assim, irretocável a Decisão ora submetida a este Tribunal, como forma de se cumprir o duplo
grau de jurisdição, proferida em consonância com os princípios constitucionais da efetividade
e da duração razoável do processo. 3. Recurso de ofício conhecido e improvido. 4. Decisão
unânime.".
(STM. RSE nº 88-30.2010.7.12.0012. Relator Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. Julg.:
17.8.2010. Public.: DJe de 8.9.2010.) (Grifos nossos.)
6. Conclusão.
O presente Recurso atendeu o seu escopo legal.
No contexto analisado, a separação do processo tem arrimo no art. 106, alínea "c", do CPPM. A
colidência da defesa entre os corréus, no estágio em que se encontra a instrução criminal, produz reflexos
no ritmo processual, com potenciais desdobramentos negativos com pertinência aos Princípios da Duração
Razoável do Processo e da Economicidade.
A separação do processo promove saneamento processual. A APM segue em relação aos 9 (nove)
corréus e, no tocante a MARCOS FELIPE inicia-se nova fase de instrução criminal, com as formalidades
pertinentes.
Conforme assinalado, um dos focos visado é a promoção da proteção jurídica de MARCOS FELIPE,
precavendo a eventual ocorrência de prejuízo à sua defesa e, ainda, assegurando-lhe os princípios
constitucionais necessários à condução lídima do processo.
Em resumo, o Decisum em análise atende à conveniência da instrução criminal, formata-se sob o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2021 20:50:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e73371cb
prumo do respeito às garantias constitucionais e, noutro giro, prima pela celeridade e pela eficiência na
prestação jurisdicional.
Não há qualquer reparo que necessite ser implementado.
Portanto, o desfecho é pelo não provimento do Recurso de Ofício, com a consequente manutenção
da Decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, calcado no § 1º do art. 106 do CPPM, para
manter a Decisão recorrida, a qual, com base no art. 106, alínea "c", do CPPM, diante da configuração de
colidência de defesas, com o potencial de infringir os Princípios da Razoável Duração do Processo e da
Economicidade Processual, determinou a separação do processo e a consequente exclusão de MARCOS
FELIPE MATOS LOBATO da APM nº 7000182-38.2019.7.12.0012, para que ele responda pelo delito imputado
(art. 315 do CPM), em processo autônomo, com a recomendação de que o seu defensor seja distinto do
representante dos demais corréus.